Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. IMÓVEL PARTILHÁVEL. CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. OPOSIÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO PELOS DEMAIS CONDÔMINOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do "caput do art. 1.791 e do parágrafo único do Código Civil, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros e, até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança é indivisível e será regulado pelas normas relativas ao condomínio.

2. De acordo com entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o uso exclusivo do condômino que enseja a pretensão de percebimento de aluguéis pressupõe oposição daquele titular em relação aos demais, que podem postular a alienação judicial do bem em face da indivisão incompatível com a coabitação. O condômino que habita o imóvel comum atua em exercício regular de direito que somente se transmuta em abuso se os demais herdeiros restarem tolhidos do direito de exercer qualquer dos poderes inerentes ao domínio.

3. A pretensão de recebimento de alugueres pelo período em que o apelante residiu no imóvel não merece guarida, pois não evidenciada a inviabilidade da utilização da propriedade pelos demais condôminos após a entrega da notificação extrajudicial, ocasião em o comodato gratuito que vigorava foi extinto.

4. Deu-se provimento ao recurso.